Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-28.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1001327-28.2023.8.11.9005
IMPETRANTE: KAUANA KAROLINY DA COSTA SILVA
IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/02/2024
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.
2. O benefício da Justiça Gratuita deve ser indeferido quando a parte requerente não evidencia sua condição de hipossuficiência financeira. Não há violação ao texto legal, quando a parte requerente foi intimada expressamente para melhor comprovar sua hipossuficiência financeira e não evidencia esta condição na oportunidade que teve.
3. No caso, a mera declaração de isento ao pagamento de imposto de renda é insuficiente para prova de hipossuficiência, a qual não prescinde de demonstração cabal.
3. Ordem denegada.
4. Sem custas e honorários (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001327-28.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), KAUANA KAROLINY DA COSTA SILVA - CPF: 076.187.091-14 (IMPETRANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024